Tribunal: STF
Processo: Rcl 91773
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Gira Escola de Dança Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010281-44.2024.5.03.0073.
A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de determinar a suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.  
Argumenta que “não houve controvérsia quanto à existência de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços e pagamentos mediante notas fiscais, sendo a discussão judicial restrita à alegação de eventual fraude na contratação”, o que ensejaria a suspensão do feito (eDOC 1, p. 4)
Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral.
É o relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação verbal de trabalhadora autônoma (professora de dança - MEI),  visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Todavia, o Juízo de origem  afastou a incidência do referido precedente paradigma e indeferiu o pedido de manutenção do sobrestamento do feito nos seguintes termos:

“Embora a ré sustente, em sua contestação, que a relação mantida com a autora não teve natureza empregatícia, afirmando tratar-se de prestação de serviços realizada por intermédio de pessoa jurídica (MEI), com emissão de notas fiscais, em contexto de parceria comercial, tal alegação não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.
Conforme expressamente consignado na decisão embargada, o sobrestamento inicialmente determinado em razão do Tema 1389 do STF foi revisto em razão da inexistência de contrato escrito de prestação de serviços, circunstância que afastou a aderência automática do caso concreto ao paradigma constitucional então invocado, motivando o regular prosseguimento do julgamento
Nesse contexto, o dessobrestamento do feito não decorreu de mera opção discricionária do órgão julgador, mas de distinção fática relevante, extraída dos próprios autos, consistente na inexistência de contrato escrito e na necessidade de exame da realidade da prestação de serviços, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciação do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício.
Assim, entende esta E. Turma que, sem a necessária formalização contratual, não há que se falar em aderência com a situação fática tratada no Tema 1389”.

Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010281-44.2024.5.03.0073 e do Procedimento de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0011611-42.2025.5.03.0073, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 14 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente